Tribunal: TJSP
Processo: 1062329-08.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão do autor de que sejam retirados os pontos de seu prontuário, até que haja o trânsito em julgado do processo administrativo pendente. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que demonstram haver recurso administrativo ainda pendente de julgamento, sendo ilegal a inscrição da pontuação antes do trânsito em

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão do autor de que sejam retirados os pontos de seu prontuário, até que haja o trânsito em julgado do processo administrativo pendente. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que demonstram haver recurso administrativo ainda pendente de julgamento, sendo ilegal a inscrição da pontuação antes do trânsito em julgado na esfera administrativa. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1062329-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MATHEUS VICENTE FEITOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062329-08.2019.8.26.0053 -Voto no 15627
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1062329-08.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 16a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRIDO: MATHEUS VICENTE FEITOZA
INTERESSADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
VOTO No 15627
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão
do autor de que sejam retirados os pontos de seu prontuário, até
que haja o trânsito em julgado do processo administrativo
pendente. Sentença que concede a segurança. Manutenção.
Documentos juntados aos autos que demonstram haver recurso
administrativo ainda pendente de julgamento, sendo ilegal a
inscrição da pontuação antes do trânsito em julgado na esfera
administrativa. Sentença mantida. Remessa necessária não
provida.
Trata-se da remessa necessária da r. sentença que
concedeu a segurança, em mandamus por meio do qual pretende o autor
sejam retirados os pontos de seu prontuário, eis que ainda há recursos
administrativos pendentes de julgamento.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 70/72), em resumo,
que o impetrado confessou existir recurso administrativo pendente de
julgamento, tendo havido erro na inserção de pontos no prontuário do
autor, nesse momento do processo administrativo.
Não houve recurso voluntário da r. sentença, tendo sido
distribuído o processo a esta 10a. Câmara de Direito Público, em remessa
necessária (fl. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062329-08.2019.8.26.0053 -Voto no 15627
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute se foi respeitado
o devido processo legal no procedimento administrativo que inseriu
pontuação no prontuário do impetrante.
E a r. sentença que concedeu a segurança merece ser
mantida.
Da análise dos autos, depreende-se que, de fato, foi
inserida pontuação no prontuário do autor (fl. 23), não tendo havido o
trânsito em julgado do processo administrativo - conforme, inclusive,
confessou o impetrado (fl. 59).
E, de acordo com o art. 17, da Resolução CONTRAN
n.° 619, “Somente depois de esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH” (g.n.).
Assim, estando demonstrado nos autos que há recurso
ainda pendente de julgamento, a autarquia estadual violou o devido
processo legal administrativo e os princípios do contraditório e da ampla
defesa a si inerentes, assistindo razão ao impetrante.
Desse modo, verificando-se a ilegalidade da inserção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062329-08.2019.8.26.0053 -Voto no 15627
4
pontuação no prontuário do impetrante, era mesmo o caso de concessão da
segurança, para o prosseguimento do processo administrativo, sem
inscrição de qualquer penalidade antes do trânsito em julgado na esfera
administrativa.
Assim, fica mantida a r. sentença que concedeu a
segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator